Tribunal: TJDFT
Processo: 0025402-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO DE SEQUELA. DOMÍNIO DEMONSTRADO. BENFEITORIAS. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão exercida pelo apelante, que busca a condenação dos apelados ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel, com o intuito ainda de afastar a obrigação de restituir as quantias gastas na realização de benfeitorias.
2. O art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem a legítima pretensão de reaver a propriedade do imóvel de quem quer que o possua ou detenha injustamente.
3. A sequela, característica essencial dos direitos reais, é a prerrogativa garantida ao proprietário para que possa perseguir o bem e obtê-lo em face de quem quer que seja, a despeito da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
4. De acordo com o art. 1255 do Código Civil ao possuidor de boa-fé socorre a prerrogativa de ser ressarcido pelas acessões físicas erigidas em terreno alheio, ou mesmo de ser indenizado no caso de plantações.
5. Recurso conhecido e desprovido.